Tribunal: TJES
Processo: 5002242-59.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002242-59.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RECORRIDO: JOCIANE BORGES MARTINS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em breve síntese, tratam-se de dois recursos inominados interpostos um por B2W COMPANHIA DIGITAL e outro por GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – ME ambos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais.

A autora, ora recorrida, sustenta na exordial que adquiriu em compra única na plataforma eletrônica da requerida B2W COMPANHIA DIGITAL, ora recorrente, dois produtos, mas apenas recebeu uma unidade. Ocorre que após diversas tentativas de receber o segundo produto, foi informada de que deveria manter o produto recebido, com vale retratação de 10% (dez por cento) do valor do produto, ou solicitar o cancelamento do pedido com a devolução do produto e estorno do valor pago.

Sustenta ainda, a recorrida, que informou as recorrentes que não aceitava a proposta e desejaria o produto descrito na compra, mas após várias tentativas, inclusive com participação do PROCON, não conseguiu solucionar o problema.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar as recorrentes, solidariamente, a entregaram as peças faltantes para a montagem do produto, conforme descrito em ID 304385, sob pena de multa diária; condenar as recorrentes a pagarem a recorrida o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais. Ademais, excluiu a requerida RODANAVES do polo passivo por entender não haver responsabilidade da mesma quanto ao presente litígio.

A recorrente B2W COMPANHIA DIGITAL alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que possui contrato de parceria com a real responsável pela venda do produto e não tem responsabilidade sobre eles. Ademais, sustenta que agiu de boa-fé e não há motivo para indenizar a requerida em danos morais, que inclusive não restaram comprovados nos autos, e, eventualmente, a redução do
quantum
.

Já a requerida GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – ME aduz que a consumidora age de má-fé ao pleitear a obrigação de fazer imposta pelo magistrado sentenciante, uma vez que já recebeu o produto solicitado, inclusive em quantidade maior que a devida. Ademais, sustenta que não restaram comprovados danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preliminarmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente B2W COMPANHIA DIGITAL tenho que a jurisprudência e a doutrina nacional sustentam a aplicação da teoria da asserção, onde as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, na verdade, as alegações da exordial devem possibilitar a inferência de que o autor e o réu podem ser titulares da relação jurídica exposta ao juízo, o que é verificado nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE ADVERSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. ART. 421 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. QUESTÃO ABORDADA EM VOTO VENCIDO NÃO SUPRE O PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 320/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de correta especificação, clara e objetiva, sobre a alegada violação do art. 1.024, § 3º, do CPC, bem como a falta de arrazoado jurídico impugnativo congruente com os fundamentos do acórdão que embasam o especial, caracterizam argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1º do artigo 489 do novel CODEX, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo, como almeja a parte recorrente.
3. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
ad causam
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. " (RESP 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/05/2018)
4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do Recurso Especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração com relação à matéria do art. 421 do CC, incidem, por analogia, os Enunciados N. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento". (Súmula nº 320/STJ) 6. O Tribunal de origem consigna que a causa não se encontra madura para julgamento, pois carece da produção de prova sobre a existência de marca registrada da escola recorrente, bem como para a subsunção da causa ao contraditório a respeito de "fato novo", qual seja, o enquadramento da controvérsia no cenário inaugurado com a edição da Portaria Normativa n. 01/2017 - PROCON/MA. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 7. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.308.166; Proc. 2018/0140947-5; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/06/2019; DJE 28/06/2019)
Grifei.

Pelo exposto, não deve prosperar a preliminar suscitada.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

In casu
, tenho pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor para solucionar a controvérsia, uma vez que o recorrido e o recorrente enquadram-se na figura de, respectivamente, consumidor e fornecedor, nos termos do art. 2º e 3º, do diploma legal mencionado.

Infere-se nos autos que resta incontroverso a venda dos produtos para o consumidor e que apenas um chegou até a recorrida. Ademais, tenho como incontroversa a ocorrência da entrega incompleta do produto, o que caracteriza falha na prestação de serviço por parte das recorrentes, sendo correta a condenação solidária por eventuais danos ocasionados.

A afirmação de que a recorrente é apenas uma intermediária da relação de consumo e, por isso, não possui responsabilidade por defeito ou vício na prestação de serviço não tem respaldo na melhor jurisprudência pátria. Isso porque o consumidor, ao utilizar da plataforma do recorrente, espera a segurança da marca que se coloca à frente da transação.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo ao interpretar situações semelhantes com o e-commerce:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR IDENTIFICADA. LEGÍTIMA A ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR DEVIDAMENTE OBSERVADO. MULTA FIXADA EM QUANTIA EXORBITANTE. REDUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1 - Em se tratando de ato administrativo, ao Poder Judiciário é relegado o munus de apreciá-lo sob as balizas da legalidade, sendo vedada a incursão da atividade judicante no âmbito do mérito do ato. 2 - No caso vertente, a apelante ao disponibilizar meio de pagamento, intermediando a transação comercial virtual do consumidor junto à empresa de e-commerce, atuou como fornecedora de serviços nos termos do art. 3º, §2º do CDC, integrando uma única cadeia de fornecedores, não há como afastar sua participação da relação de consumo e, por conseguinte, sua responsabilidade solidária quanto a não entrega do produto adquirido pelo consumidor através de loja online e pago por meio da plataforma de pagamento da agravante, conforme comprovam as faturas de cartão de crédito de fls. 138/140. 3 - constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, tenho por razoável reduzi-la para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apl 0027547-81.2014.8.08.0048; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 29/01/2019; DJES 13/02/2019)

.................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR FORMULADO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUESTIONADA NÃO AFASTADA POR PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, a tese da agravante de inexistência de infração à legislação consumerista, em virtude de atuar apenas como intermediadora de transações comerciais virtuais, disponibilizando meios de pagamento, enquanto a reclamação teria ocorrido pela não entrega de produto adquirido junto à empresa de e-commerce, não possui respaldo na jurisprudência deste eg. TJES. (CF. Agravo nº 0005042-91.2017.8.08.0048) 2. O ato administrativo que a agravante questiona possui presunção de legitimidade, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de prova inequívoca acerca da sua falta de juridicidade, o que não se vislumbra na hipótese, onde sequer restou colacionado a cópia do procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa objeto de discussão. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0009767-98.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/09/2017; DJES 04/10/2017)

Quanto ao Marketplace, a melhor jurisprudência nacional vêm seguindo o mesmo entendimento. Vejamos:

COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. COMÉRCIO ELETRÔNICO.
Compra realizada pela, Internet, diretamente pelo site da Ré. Alegação de ilegitimidade e responsabilidade de terceiro em razão de a venda ter sido efetuada pelo terceiro no sistema de marketplace. Responsabilidade da Ré, que expõe à venda mercadorias de terceiros, colocando o produto no mercado de consumo e oferecendo seu prestígio no mercado como forma de impulsionar vendas e trazer lucros a ela e ao vendedor. Participação na cadeia de consumo que faz incidir a responsabilidade solidária da Ré, à luz do CDC. Danos materiais. Inocorrência. Prova documental da ocorrência do estorno admitida como válida pela sentença. Danos morais. Ocorrência. Demora de cinco meses para devolução da quantia imediatamente paga pelo consumidor extrapola o mero aborrecimento, dando causa ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE. PROVIDO.
(TJSP; AC 1000650-55.2017.8.26.0480; Ac. 12611092; Presidente Bernardes; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 19/06/2019; DJESP 26/06/2019; Pág. 2559)

.................................................................................

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, CPC). MÉRITO. PRODUTO ADQUIRIDO, POR MEIO DE ANÚNCIO EM SITE DA RÉ. DEVOLUÇÃO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a negociação foi realizada entre o autor e vendedor e a ré foi apenas mera facilitadora de aproximação entre ambos, ao disponibilizar plataforma na internet, possibilitando o anúncio e venda de produtos (Marketplace). 2. Não obstante, resta evidenciada a pertinência subjetiva do réu para figurar no polo passivo da lide, pois, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Por sua vez, o art. 7º, parágrafo único, e art. 18 e §1º do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. 3. Afastada a ilegitimidade passiva, impõe-se a reforma da sentença e o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC), tendo em vista que o processo está devidamente instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, homenageando-se, outrossim, os princípios da eficiência e primazia da decisão de mérito. 4. No caso, o recorrente faz jus à restituição do valor do produto adquirido e que se mostrou inadequado ao uso, devolvendo-o ao vendedor, ainda no prazo estatuído no art. 49, do CDC, e com a mediação direta do recorrido, que disponibilizou, inclusive, o código reverso para efetivar a operação, bem como recebeu o preço (IDs 9085174/9085179). 5. Ademais, evidente a falha na prestação do serviço, porquanto o recorrido não justificou, nem mesmo discorreu na contestação acerca do motivo pelo qual o recorrente não cumpria todos os critérios exigidos pelo Programa Compra Garantida para, assim, negar-lhe o direito à restituição do valor (R$ 148,00), despendido para a compra do produto (art. 6º, incs. III e IV, do CDC). 6. Descabe, todavia, a repetição em dobro, porquanto a hipótese dos autos não se subsume às disposições do art. 42, parágrafo único, do CDC, na medida em que não se trata de cobrança indevida pelo fornecedor do serviço ou produto. 7. Noutro norte, a falha na prestação do serviço, não obstante configure o descumprimento de avença contratual, a ensejar reparação, não acarreta, por si só, situação peculiar de constrangimento ou vexame, lesão íntima, hábil a atingir ou violar direito da personalidade e lastrear a pretensão indenizatória, a título de dano moral. 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reconhecer a legitimidade passiva –
ad
causam do réu e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedentes, em parte, os pedidos do autor/recorrente, para condenar o réu à restituição, de forma simples, do valor de R$ 148,00, corrigido monetariamente, desde o desembolso, e acrescido juros de mora, a contar da citação. Pedido de indenização por dano moral julgado improcedente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei nº 9099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida Lei.
(TJDF; RIn 0702244-74.2019.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 02/07/2019; Pág. 521)

...................................................................

RECURSO INOMINADO.
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Consumidor. Vício de produto. Telefone celular (smartphone). Ilegitimidade passiva afastada. Venda realizada pelo codemandado em ambiente de compras disponibilizado pelo outro corréu. Marketplace. Solidariedade passiva de ambos os requeridos. Remessa à assistência técnica. Vício não sanado. Restituição da quantia paga pelo produto. Cabimento. Art. 18, § 1º, II, do CDC. Danos morais não configurados. Lesão a direito de personalidade indemonstrado. Descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(TJRS; RCv 0038960-05.2018.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 08/08/2018; DJERS 13/08/2018)

Quanto a condenação em obrigação de fazer imposta as recorrentes, tenho que a própria requerida GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME confessa em sede de audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID 304433) a entrega do produto adquirido pela consumidora com peças faltantes. Nesse sentido, entendo como correta a condenação imposta pelo magistrado sentenciante, uma vez que comprovada a compra do produto em sua integralidade.

Ocorre que, conforme demonstrado em ID 304465/304466, houve a posterior entrega do produto pleiteado, com reconhecimento da parte recorrida em sede de contrarrazões, conforme ID 304468, pág. 4. Sendo assim, entendo como cumprida a obrigação de fazer fixada.

Quanto aos danos morais, tenho que em casos como o ora analisado, nos quais o dano moral não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

A melhor jurisprudência pátria segue o entendimento de que a mera não entrega do produto adquirido em compra via internet não configura dano moral indenizável por não influir na esfera pessoal do consumidor, devendo ser entendido como mero aborrecimento da vida cotidiana de consumo. Nesse sentido:

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO REALIZADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação foi ajuizada visando obter ressarcimento em razão de descumprimento contratual efetivado por Lojas Renner S/A, qual seja, o não fornecimento de um casaco trench coat em sarja com cinto, tamanho P, na cor marrom, tendo como número do pedido 3047994, adquirido através do sítio eletrônico do recorrido. 2. O direito a ressarcimento apenas nasce quanto há ofensa a direito da personalidade, observados os artigos 186 e 927 do Código Civil, cuja demonstração não se deu na espécie, eis que não apontado qualquer desdobramento decorrente do não fornecimento da peça de vestuário em questão. 3. Os embaraços alegadamente gerados à consumidora (realização de vários contatos telefônicos e impossibilidade de utilizar o produto no momento idealizado) não exorbitaram aqueles naturais à vida em sociedade, não assumindo a condição de ilícito civil ensejador de compensação moral, remanescendo como inadimplemento contratual. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0038390-42.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 14/11/2017; DJES 21/11/2017)

.......................................................................................................................................

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. Compra de televisor realizada pela Internet. Danos materiais. Produto adquirido supostamente em site falso, sendo que o pagamento se deu em correspondente bancário no interior do estabelecimento da Ré. Ausência de erro grosseiro e falsificação no boleto incapazes de caracterizar a culpa exclusiva do consumidor. Teoria do risco do empreendimento. Danos morais. Mero dissabor diante da não entrega do produto que não ofende direitos da personalidade. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1016690-35.2017.8.26.0344; Ac. 13120025; Marília; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 28/11/2019; DJESP 03/12/2019; Pág. 4136)

Ocorre que, no presente caso concreto, o ocorrido não deve ser interpretado como mero dissabor do cotidiano de consumo, uma vez que extrapolou os limites do razoável para uma relação de consumo e não configura mero atraso ou não entrega de bem. A consumidora foi exposta a condição de grande vulnerabilidade esperando por praticamente 09 (nove) meses para entrega de objeto que já havia efetuado a compra, sendo que no meio deste prazo recebeu o produto faltante sem todas as peças, o que demonstra grande desrespeito com o consumidor e maior insatisfação para este.

Nessa lógica, tenho como caracterizado o dever das recorrentes em indenizar a recorrida pelos danos morais suportados, uma vez que a consumidora foi colocada em uma verdadeira
via crúcis
para receber os produtos que já havia adquirido. Neste caso, entendo que o descumprimento contratual refletiu de forma significativa na esfera extrapatrimonial da consumidora, que faz jus a indenização pleiteada.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 12.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora legais a partir da citação. Mantenho incólume os demais capítulos da sentença.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.